Tribunal: CARF
Processo: 10830.902640/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.902640/2014-41
RESOLUÇÃO
1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIFRAX BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natália Uchôa Brandão e Paulo Henrique Silva
Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angelica Echer Ferreira Feijo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 1a Turma
da DRJ05, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
06228.96381.290310.1.7.02-7183 (fls. 169 a 180), informando saldo negativo de IRPJ referente ao
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902640/2014-41
2
ano-calendário de 2005, composto por imposto de renda pago no exterior, retenções na fonte,
pagamentos e estimativas compensadas.
Foi proferido o Despacho Decisório no 087897694 (fl. 24), não homologando as
compensações
declaradas
nas
DCOMPs
no
22568.17496.290310.1.3.02-9709
e
06228.96381.290310.1.7.02-7183, nos seguintes termos:

O imposto de renda pago no exterior não foi reconhecido, porque entendeu-se que
a receita correspondente não foi oferecida à tributação. A análise do crédito consta às fls. 26 a 28.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 2 a 8), esclarece que o imposto de renda pago no exterior decorre de valores
efetivamente recolhidos por sua única filial no exterior, sediada na Argentina, cujo lucro foi
devidamente submetido à tributação do IRPJ e da CSLL no ano de 2005. Esclarece que reconhecia
mensalmente os resultados auferidos pela filial na Argentina, conforme Livro Diário, e demonstra o
pagamento do impuesto de las ganancias por planilha, além de outros documentos. Consigna que
em razão do procedimento adotado, não constou nas fichas 09A e 17 o resultado auferido pela
filial no exterior.
Anexou à impugnação os seguintes documentos:
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902640/2014-41
3
(i)
demonstrativo analítico dos rendimentos auferidos pela Filial domiciliada na
Argentina (fls. 30 a 38);
(ii)
páginas do Livro Diário (fls. 40 a 71);
(iii)
declaração de rendimentos na Argentina (fls. 73 a 76); e
(iv)
demonstrativo de impostos pagos e/ou retidos na Argentina (fls. 78 a 164).
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente (fls.
596 a 606). No acórdão, foi delimitado que a controvérsia diz respeito somente ao imposto de
renda pago no exterior, não se tratando, porém, de pagamento no exterior não comprovado, mas
sim, de receita correspondente não oferecida à tributação. Esclarece que a comprovação do
pagamento do imposto foi superada, mas que a contribuinte não logrou êxito em comprovar os
documentos e informações referentes à conversão cambial dos valores para a moeda nacional,
além dos demonstrativos e as memórias de cálculo utilizados para compor o lucro real e a
respectiva dedução do IRPJ.
Assim considerou:
Neste sentido, a Autoridade Fiscal intimou o sujeito passivo, por duas
oportunidades, a “indicar a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos
de capital auferidos no exterior na apuração do lucro real” (1.433.786,56 ARS,
com a respectiva memória de cálculo de sua conversão para reais) e um
“demonstrativo do cálculo utilizado para composição do lucro real e a respectiva
dedução do IRPJ, informando os valores”, além de apresentar planilhas
detalhando os cálculos realizados, devendo ainda os elementos fornecidos
estarem lastreados em documentos fiscais e contábeis (Livro Diário, Livro Razão,
Balancetes de Suspensão ou Redução).
Em resposta às exigências fiscais, o contribuinte limitou-se a apresentar cópias de
páginas do Livro Diário Geral (fls. 334 a 366; 420 a 451), mas sem qualquer das
formalidades legais exigidas para Encerramento”, assinatura do responsável pela
escrituração contábil, autenticação do Livro pela Junta Comercial. O mesmo
documento também foi apresentado quando do oferecimento da Manifestação
de Inconformidade (fls. 39 a 71). Ressalte-se que não foram apresentadas cópias
do Livro Razão, nem durante o procedimento de análise do direito creditório, nem
durante a fase contenciosa.
Assim, a memória de cálculo (fl. 368) e a planilha analítica apresentadas (fls. 411 a
419), por não estarem lastreadas em documentação com força probante (escrita
contábil), não podem servir para embasar o reconhecimento do pedido ora
pleiteado. A planilha analítica também foi entregue na fase contenciosa (fls. 29 a
38). Ademais, a Manifestante não apresentou esclarecimentos específicos no que
tange à divergência entre o valor do “IR Pago no Exterior” constante da memória
de cálculo por ela entregue (R$ 275.059,60) e o valor informado nas Fichas 11 e
12A da DIPJ 2006 (R$ 371.237,37).
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902640/2014-41
4
Outrossim, a própria Manifestante admite, tanto em reposta à Autoridade Fiscal,
quanto na sua peça de defesa, que “por questões técnicas, não consignou nas
Linhas 05 das Fichas 09A e 17, respectivamente, Demonstração do Lucro Real e do
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro o resultado” apurado no exterior. As
Fichas 09A e 17 referem-se, respectivamente, à apuração da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, sob a sistemática do Lucro Real.
Cumpre ressaltar que essa Primeira Turma de Julgamento da DRJ/05, com base no
princípio da verdade material vigente no processo administrativo, tem,
reiteradamente, decidido que eventuais erros de preenchimento de declarações
prestadas pelo Contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, não
desnaturam o direito ali regularmente exercido, tendo prevalência a verdade
material em detrimento da formal.
Contudo, para que a correção de eventual erro formal de preenchimento seja
acatada, é indispensável que esteja lastreada na escrituração contábil do
contribuinte, revestida das formalidades legais exigidas, o que não ocorreu na
presente situação.
Neste sentido, em obediência ao disposto no artigo 26 da Lei no 9.249/1995, as
parcelas de composição de créditos referentes ao “IR Exterior” não deverão ser
reconhecidas.
Desta forma, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Manifestação de para
NÃO reconhecer o direito creditório no valor de R$ 169.718,60 (cento e sessenta
e nove mil, setecentos e dezoito reais e sessenta centavos), referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, e não homologar as compensações em
litígio.
Cientificada a contribuinte em 10 de agosto de 2021, apresentou tempestivamente
o Recurso Voluntário (fls. 632 a 641). Além de reprisar as informações contidas na manifestação
de inconformidade, em diálogo com o acórdão da DRJ, a contribuinte elaborou tópicos para
demonstrar o resultado tributável na Argentina, a demonstração de resultados, as despesas
operacionais consideradas e a escrituração dos Livros Diários. Apresentou igualmente os termos
de abertura e encerramento dos Livros Diários, mencionado na decisão da DRJ. Por fim, justifica
que o valor a ser reconhecido não ultrapassa o limite permitido pela legislação brasileira para
compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902640/2014-41
5
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Proposta de Diligência
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo, mas devem ser assertivos na
comprovação do direito vindicado. Isso reflete o posicionamento jurisprudencial deste tribunal
administrativo que busca a verdade material.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
No que tange o direito aplicável ao caso, a Lei no 9.249/1995 inaugurou no sistema
tributário a denominada tributação em bases universais (“TBU”). Regrou, em linhas gerais, a
tributação no Brasil dos rendimentos decorrentes de atividades exercidas no exterior, por pessoas
jurídicas.
Tratando-se de imposto de renda pago no exterior, a compensação deste montante
segue a regra do artigo 15 da Lei no 9.430/1996, conforme transcrita:
Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior,
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá
compensar o imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica
contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995.
O artigo 26 da Lei no 9.249/1995, estabelece novamente a permissão para
compensação do imposto de renda pago no exterior, determinando como limite o imposto pago
no Brasil, veja:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902640/2014-41
6
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Trouxe consigo alguns requisitos, como a necessidade de se reconhecer o
documento relativo ao pagamento do imposto de renda por duas autoridades: o próprio órgão
arrecadador estrangeiro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto (§2o do artigo 26 da Lei no 9.249/1995). Além disso, estabeleceu a regra de conversão de
tais montantes.
Conseguinte, a Lei no 9.430/1996, no artigo 16, implementou novos critérios para o
cômputo dos lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, e para compensação
do imposto de renda pago no exterior. Nos termos do §2o, inciso II, do referido artigo, foi
dispensada a obrigação do reconhecimento pela autoridade estrangeira e pelo consulado
brasileiro no exterior, quando a contribuinte comprove que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital preveja a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
A exegese das normas em comento indica precisamente o conjunto de provas que a
contribuinte deveria apresentar à autoridade fiscal, quando necessário comprovar que pagara o
imposto no exterior. As possibilidades são claras: apresentar o documento de arrecadação do
exterior e a previsão normativa estrangeira relacionada ao tributo pago – se, em língua
estrangeira, mediante tradução juramentada; ou apresentar o documento de arrecadação do
exterior com o reconhecimento oficial do órgão arrecadador estrangeiro e do consulado brasileiro
em tal país.
Naturalmente, superada a comprovação do imposto pago no exterior, para que seja
compensável no Brasil, os lucros auferidos no exterior devem ser oferecidos à tributação no país.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
O tema que se mantém sob litígio diz respeito à comprovação de que os resultados
obtidos pela filial da contribuinte com sede na Argentina, foram devidamente oferecidos à
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902640/2014-41
7
tributação no Brasil, no cálculo do Lucro Real da recorrente. Destaco que foi superada a
comprovação do pagamento do imposto de renda no exterior.
A própria contribuinte afirma que não consignou nas linhas 05 das fichas 09A e 17
da DIPJ do período os “lucros disponibilizados do exterior”. Contudo, defende que o referido
resultado foi adicionado à base de cálculo do lucro real mensalmente apurado.
A decisão da DRJ apontou alguns óbices para a confirmação do direito pleiteado,
todos relacionados à necessidade de se esclarecer “‘a inclusão dos referidos lucros rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior na apuração do lucro real’ (1.433.786,56 ARS, com a
respectiva memória de cálculo de sua conversão para reais) e um “demonstrativo do cálculo
utilizado para composição do lucro real e a respectiva dedução do IRPJ, informando os valores’”.
Indicou:
(i)
a ausência das formalidades legais exigidas para o Livro Diário Geral, quais
sejam a existência de termo de abertura e de encerramento, assinatura do
responsável pela escrituração contábil e autenticação do referido livro pela
Junta Comercial;
(ii)
não foram apresentadas cópias do Livro Razão em nenhum momento;
(iii)
a memória de cálculo e planilha analítica apresentada não têm força
probatória, por ausência de apresentação da escrita contábil; e
(iv)
não foi esclarecida a divergência entre o valor do “IR Pago no Exterior”
(memória de cálculo) e o valor informado nas fichas 11 e 12A da DIPJ.
Ante ao diálogo entre a decisão de piso e o Recurso Voluntário, a contribuinte, a fim
de suprir o óbice consignado no item “(i)”, apresentou junto de seu recurso os termos de abertura
e encerramento do Livro Diário Geral, constante às fls. 694 a 719, esclarecendo:
(...) nas páginas Livro Diário correspondentes ao mês de dezembro de 2005 ora
apresentadas, constam também a transcrição do Balanço Patrimonial,
Demonstração de Resultados e Mutações do Patrimônio Líquido. Observe-se que
os valores da Demonstração de Resultados conferem, na íntegra, com os
consignados no Quadro (Ficha 6A) listado no subitem II.2.2 Demonstração de
Resultados retro.
Entendo ter sido superada a questão da lisura dos Livros Diários apresentados.
Da análise dos Livros Diário, verifica-se que, de fato, existem registros das
transações realizadas pela filial da contribuinte na Argentina, convertidas em real. Por exemplo,
nas fls. 40 e 41, encontram-se lançamentos a crédito e débito relacionados às operações na
Argentina. Destaco a seguinte tabela elaborada no Recurso Voluntário:
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902640/2014-41
8

Conseguinte, às fls. 29 a 38, foi apresentado documento com a manifestação de
inconformidade, onde a contribuinte demonstra as taxas de conversão de pesos (ARG) para real.
Com o intuito de demonstrar o oferecimento à tributação dos resultados da filial no
exterior, a contribuinte elaborou planilhas comparativas entre a DIPJ e as unidades de negócio
Brasil e Argentina. São elas:
(i)
demonstração do resultado tributável (ficha 09A DIPJ - fl. 635);
(ii)
demonstração de resultados (ficha 06A DIPJ – fl. 636); e
(iii)
despesas operacionais (ficha 05A DIPJ – fl. 637).
Os valores comparativos das unidades de negócio Brasil, somados aos provenientes
da filial na Argentina, são iguais aos declarados na DIPJ da contribuinte, o que indica a
verossimilhança de seu direito. Contudo, ausente o Livro Razão, não há como confirmar sua plena
identidade.
Por fim, sobre a divergência entre os valores da memória de cálculo apresentada
pela contribuinte (R$ 275.059,60) com os informados na ficha 11 e 13A da DIPJ (R$ 371.237,37),
esta esclarece que são referentes ao IRPJ e CSLL pagos no Brasil, considerando o resultado da
Argentina e que, ainda, estes não feririam o limite previsto no artigo 26 da Lei no 9.429/1995,
conforme planilhas apresentadas à fl. 640.
É inconteste que a situação apresentada não permite de plano o reconhecimento
do direito da contribuinte, pois não apresentou os Livros Razão que confirmariam
inquestionavelmente o oferecimento à tributação dos resultados auferidos no exterior.
Contudo, nota-se evidente esforço probatório da contribuinte, que dialoga tanto
com as premissas da fiscalização quanto com a decisão de piso, tentando esclarecer as razões
pelas quais o seu pleito deve ser julgado procedente.
Considerando, portanto, que a contribuinte juntou provas nos autos que indicam a
verossimilhança do seu direito, mas que não permitem o reconhecimento do mesmo, em
homenagem ao princípio da verdade material, entendo que o melhor caminho é a conversão do
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902640/2014-41
9
julgamento em diligência, para que seja analisado pela autoridade competente os documentos
juntados nos autos, no exercício privativo de suas atribuições, sendo possível, ainda, intimar a
contribuinte a apresentar novos documentos, a exemplo do Livro Razão do período.
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal,
determinando:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
analise o oferecimento à tributação dos resultados auferidos no exterior,
com base na legislação tributária aplicável à época dos fatos, considerando
as alegações e documentos juntados pela contribuinte nos autos,
notadamente os documentos: Livro Diário e suas formalidades, a
demonstração do resultado tributável, conforme memórias de cálculo e
planilhas elaboradas, a divergência entre o valor do “IR Pago no Exterior”
(memória de cálculo) e o valor informado nas fichas 11 e 12A da DIPJ e os
limites de compensação do imposto pago no exterior;
(iv)
elabore relatório conclusivo sobre o oferecimento à tributação dos
resultados auferidos no exterior, devendo, ainda, intimar a contribuinte, se
necessário, para prestar esclarecimentos e apresentar os documentos
pertinentes à comprovação do seu direito, tal como se verifica a necessidade
de apresentação dos Livros Razão do período;
(v)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(vi)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 731
DF CARF MF
Original